Tribunal: TJSP
Processo: 1005006-15.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Compra e venda - Instalação de caixa de contenção/inspeção de dejetos orgânicos de origem comum na área privativa da unidade, e chanfros em toda a parede da cozinha do apartamento - Ré não logrou êxito em comprovar suas alegações – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00 e R$12.977,00 por danos materiais.

Apelação do autor – Requerimento de majoração da

Ementa:
Compra e venda - Instalação de caixa de contenção/inspeção de dejetos orgânicos de origem comum na área privativa da unidade, e chanfros em toda a parede da cozinha do apartamento - Ré não logrou êxito em comprovar suas alegações – Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$10.000,00 e R$12.977,00 por danos materiais.

Apelação do autor – Requerimento de majoração da indenização – Não cabimento – Valor arbitrado compatível com o dano demonstrado – Recurso improvido.

Apelação da ré – Preliminar de decadência e prescrição – Inaplicável qualquer dos prazos decadenciais, bem a prescrição de 3 anos do CC ou 5 anos do CDC – Preliminares afastadas - Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC, já que se trata de responsabilidade civil contratual – Precedentes do STJ – Cumulação de danos materiais e morais oriundo do mesmo fato – Aplicação da Súmula 37 do STJ – Recurso improvido.

Sentença está suficientemente motivada – Adoção integral dos fundamentos nela deduzidos – Inteligência do art. 252 do RITJ